Tribunal: TJDFT
Processo: 0715714-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MULTIRREINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inviável falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de dano qualificado, sobretudo quando os depoimentos dos policiais se encontram amparados por outros elementos de convicção.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é multirreincidente e possui maus antecedentes.
3. Não há se falar em bis in idem na utilização dos maus antecedentes e da reincidência como vetores a serem considerados para agravar o regime de cumprimento por expressa autorização legal.
3. Apelação não provida.